Tribunal: TJDFT
Processo: 0727297-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática de estupro de vulnerável, com prisão preventiva decretada nos autos da ação penal.
A prisão foi decretada com base na gravidade concreta dos fatos, consistentes em conjunção carnal com menor de 14 anos, no contexto de violência doméstica, com indícios de reiteração delitiva e desobediência à autoridade familiar da vítima.
O impetrante alegou ilegalidade da prisão, sustentando condições pessoais favoráveis do paciente e ausência de risco atual à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, diante da alegação de ausência de fundamentos concretos e da existência de condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, estando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, risco à ordem pública e proteção à integridade física e psíquica da vítima.
O crime imputado ao recorrente é punido com pena superior a quatro anos, sendo cabível a prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP.
A materialidade e os indícios de autoria estão presentes, com base na denúncia recebida, depoimento da genitora da vítima e confissão do acusado.
O relacionamento entre o recorrente e a vítima, menor de 14 anos, ocorreu sem consentimento da genitora, resultando em gravidez, o que agrava a situação e demonstra risco de reiteração delitiva.
A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração justificam a prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.
A presunção de inocência não impede a prisão cautelar quando esta está devidamente motivada e fundada em elementos concretos.
Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a proteção da vítima, especialmente diante da dependência emocional e física decorrente da gravidez.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. A presunção de inocência não impede a decretação de prisão cautelar quando esta está devidamente fundamentada em elementos concretos."
Dispositivos relevantes citados: art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP; art. 5o, I e II, da Lei no 11.340/2006; art. 2o da Lei no 14.344/2022; art. 312, 313, I e 316 do CPP; art. 5o, incisos LIV, LVII e LXI da CF.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020.
TJDFT: Acórdão 1977634, 0706346-80.2025.8.07.0000, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025, DJe 22/03/2025.